Tribunal: TJMT
Processo: 1039466-61.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039466-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSEANE PACHECO CORREA - CPF: 384.045.831-53 (RECORRIDO), MATHEUS CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 054.097.341-65 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INCONTROVERSA A NÃO ENTREGA DO PRODUTO. PEDIDO DE ENTREGA PELO APLICATIVO “UBER FLASH”. EXTRAVIADO. PRODUTO NÃO ESSENCIAL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. MERO ABORRCIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A não entrega de um produto que não é essencial ao cotidiano da parte autora configura como mero dissabor da vida corriqueira, não sendo suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

2. O mero descumprimento contratual, por si só, não configura lesão de cunho extrapatrimonial, salvo se demonstrado abalo significativo aos direitos da personalidade.

3. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece prosperar, uma vez que o entregador integrava o quadro de funcionários do aplicativo de entrega, tornando a empresa responsável pelos eventuais prejuízos causados ao consumidor.

4. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados para

1)
CONDENAR
a requerida, a reparar os danos materiais advindos do furto, no valor de R$ 243,60 (duzentos e quarenta e três reais e sessenta centavos),com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde o desembolso e juros moratórios pela taxa Selic, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos), a partir da citação válida..

2
) CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de dano moral, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde o arbitramento (Súmula/STJ no 362) e juros moratórios pela taxa Selic, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos), a partir da citação válida”.

PRELIMINAR - ILETIMIDADE PASSIVA

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece prosperar, uma vez que o entregador integrava o quadro de funcionários do aplicativo de entrega, tornando a empresa responsável pelos eventuais prejuízos causados ao consumidor.

Desse modo,
rejeito
a preliminar

MÉRITO

Extrai-se dos autos que parte autora solicitou uma entrega de um pacote com alguns produtos por meio do aplicativo “Uber Flash” em 18/04/2024.

Contudo, o motorista do aplicativo cancelou a corrida sem realizar a entrega do produto.

A parte recorrente sustenta que não há que se falar em responsabilidade civil, alegando a culpa exclusiva de terceiro, bem como a culpa da própria recorrida e a inexistência de ofensa aos direitos da personalidade da autora.

A controvérsia central reside em determinar se a não entrega do produto pelo aplicativo Uber Flash configura situação apta a ensejar indenização por danos morais.

Tem-se que no presente caso,
restou incontroverso que a recorrente adquiriu o produto, o qual não foi entregue
, mesmo após a formalização de reclamação administrativa.

Nesse sentido, a redação do artigo 373, II, do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Diante das alegações da parte autora, bem como do reconhecimento pela parte ré de que o produto não foi entregue, conclui-se que houve falha na prestação do serviço contratado. Isso porque não foi apresentado qualquer motivo justificável para a não entrega do produto, tampouco há nos autos comprovação de estorno dos valores pagos à parte autora.

Todavia, a não entrega de um produto não essencial ao cotidiano da parte autora não configura violação aos direitos da personalidade, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de descumprimento contratual. Dessa forma, afasta-se a hipótese de dano moral presumido.

No caso, os produtos, adquiridos - tais como, fita gianduia trama/fume 65x0,40 20m P, uma cantoneira fixacao refor c/capa c/20, uma estopa extra BC 500g estopar e uma fita freijo puro ew 65x0,40 20m TG -
não se caracterizam como bens essenciais e indispensável para o cotidiano da parte autora
.

Dessa forma, a não entrega do produto não configura prejuízo significativo, tampouco justifica a reparação por danos morais, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual.

Ressalta-se que a autora não demonstrou ter sofrido lesão ao direito de personalidade ou à dignidade humana, ou situação que lhe tenha causado angústia, sofrimento, abalo moral a ponto de causar desequilíbrio emocional no consumidor, razão pela qual não prospera seu pleito de reparação por danos morais.

Este, inclusive, é o entendimento da jurisprudência em casos análogos:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA -
PRODUTO NÃO ENTREGUE - AUSÊNCIA DE LESÃO À DIGNIDADE OU A PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA - PRODUTO NÃO ESSENCIAL - MERO ABORRECIMENTO
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Preliminar de falta de interesse de agir, rejeitada, pois não há que se falar em de falta de interesse processual, uma vez que o reclamante pugna pelo pagamento de indenização por danos morais e materiais, assim, entendo que o interesse processual está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.

A falha na entrega de produto adquirido e devidamente pago pelo consumidor, apesar de caracterizar serviço defeituoso a impor reparação material, excepcionalmente, não atingiu a esfera dos direitos da personalidade do consumidor a render prejuízos morais indenizáveis, sobretudo, por tratar-se de produto não essencial.

O dano moral, que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciado do mero aborrecimento, a qual todos estamos sujeitos e que pode acarretar, no máximo, a reparação por danos materiais, sob pena de ampliarmos excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de desmerecermos o instituto do valor e da atenção devidos.

Recurso conhecido e não provido”. (N.U 1003114-45.2022.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 09/07/2023)

(g.n)

Sendo assim, a sentença merece reforma no tocante à condenação por danos morais, devendo ser mantida somente quanto a indenização aos danos materiais.

Ante o exposto
, conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para reformar parcialmente a sentença afastando a condenação do recorrente em danos morais.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025